Tribunal: TJES
Processo: 5001320-07.2024.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001320-07.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: ALESSANDRO SOARES ROCHA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001320-07.2024.8.08.0019

RECORRENTES: FERNANDO DE OLIVEIRA E FUNERARIA ECOPORANGA LTDA

RECORRIDO: ALESSANDRO SOARES ROCHA – FUNERÁRIA CARLOS CHAGAS

SENTENÇA: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE TESTEMUNHA. LIVRE CONCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes pedidos indenizatórios fundados em alegada prática de concorrência desleal, sob o fundamento de que os recorrentes teriam disseminado informações acerca do suposto encerramento das atividades empresariais da autora, ocasionando migração de clientes e dano moral empresarial.

2. Fato relevante. Após a prolação da sentença, os recorrentes juntaram declaração pública subscrita por testemunha ouvida em audiência, afirmando não ter presenciado qualquer afirmação do segundo requerido acerca do fechamento da empresa autora, bem como declarando que seu depoimento teria sido prestado mediante orientação da parte autora e de seu advogado.

3. As decisões anteriores. A sentença condenou os recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais, com fundamento predominante na prova testemunhal produzida em audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova produzida nos autos é suficiente para demonstrar a prática de concorrência desleal imputada aos recorrentes; e (ii) saber se a declaração superveniente apresentada por testemunha compromete a credibilidade do conjunto probatório utilizado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos recorrentes, diante da verossimilhança da alegação de hipossuficiência e da inexistência de prova robusta apta a demonstrar capacidade financeira para imediato recolhimento das custas recursais, nos termos do art. 98 do CPC.

6. A declaração extrajudicial apresentada pela testemunha, embora não possua força absoluta para invalidar prova judicial regularmente produzida, fragiliza substancialmente a credibilidade do principal elemento probatório utilizado para fundamentar a condenação.

7. A própria narrativa da testemunha revela que a alteração contratual decorreu de razões econômicas e pessoais legítimas, notadamente vínculo de confiança com familiares do segundo requerido e oferta de mensalidade inferior pela empresa recorrente.

8. A prova produzida indica que os comentários acerca do possível encerramento das atividades empresariais da autora circularam inicialmente por terceiros da comunidade local, inexistindo demonstração segura de que os recorrentes tenham sido os autores diretos das informações.

9. A livre concorrência constitui princípio assegurado pelo art. 170, IV, da CF/1988. A captação de clientela mediante melhores condições comerciais ou vínculos pessoais de confiança não configura ilicitude, salvo comprovação inequívoca de utilização de meios fraudulentos ou desleais.

10. Em demandas indenizatórias fundadas em concorrência desleal e dano moral empresarial, exige-se prova robusta da conduta ilícita, do dolo e do nexo causal, ônus não satisfeito no caso concreto.

11. A mera circulação de comentários em comunidade local, desacompanhada de prova objetiva segura acerca da autoria direta e da intenção deliberada dos recorrentes, não autoriza condenação indenizatória.

12. A circunstância de o segundo requerido ter atuado anteriormente na empresa autora não gera presunção automática de prática ilícita em sua posterior atuação empresarial no mesmo ramo econômico.

13. A declaração pública juntada aos autos contém afirmações relacionadas à possível prática de falso testemunho, circunstância que justifica a remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público Estadual para ciência e eventual adoção das providências cabíveis, sem qualquer antecipação de juízo de responsabilidade penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A configuração da concorrência desleal indenizável exige prova robusta e inequívoca da conduta ilícita, do dolo e do nexo causal. 2. A mera circulação de comentários em comunidade local, sem demonstração segura de autoria direta e intencionalidade específica, não autoriza condenação por dano moral empresarial. 3. A captação de clientela mediante melhores condições comerciais ou vínculos pessoais de confiança insere-se no exercício legítimo da livre concorrência.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
ALESSANDRO SOARES ROCHA – FUNERÁRIA CARLOS CHAGAS
em face de
FUNERÁRIA ECOPORANGA LTDA e FERNANDO DE OLIVEIRA
, na qual a parte autora alegou, em síntese, que os requeridos teriam praticado concorrência desleal mediante disseminação de boatos no sentido de que a funerária autora encerraria suas atividades ou deixaria a cidade, circunstância que teria ocasionado a migração indevida de clientes e prejuízo à imagem empresarial da demandante.

Sustentou a parte autora que o segundo requerido, ex-colaborador da empresa autora, teria utilizado informações privilegiadas e contato direto com clientes para captar consumidores mediante divulgação de informações inverídicas, alegando que a funerária autora iria fechar as portas ou deixar os clientes sem cobertura contratual.

Regularmente citados, os requeridos apresentaram contestação (ID 18230775), aduzindo que a migração de clientes decorreu exclusivamente da livre concorrência e da opção espontânea dos consumidores por mensalidades mais acessíveis.

Sobreveio instrução processual, com audiência realizada em 07/08/2025, oportunidade em que foram colhidos os depoimentos pessoais e a oitiva das testemunhas Santo Ferreira dos Santos e Eretusa Gomes, conforme termos de audiência de IDs 18230786 e segs.

Ao final, foi proferida sentença (ID 18230793), por meio da qual o magistrado julgou procedentes os pedidos autorais para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, reconhecendo a prática de concorrência desleal decorrente da propagação de boatos acerca do suposto encerramento das atividades da empresa autora.

Irresignados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID 18230794), sustentando, em síntese, que a sentença teria sido fundada em prova testemunhal falsa, notadamente no depoimento prestado pela testemunha Santo Ferreira dos Santos, o qual posteriormente teria lavrado declaração extrajudicial retratando-se integralmente de suas afirmações em juízo, conforme documento juntado no ID 18230795.

Aduziram os recorrentes que a testemunha declarou ter mentido em audiência por orientação da parte autora e de seu patrono, circunstância que configuraria fato superveniente apto a ensejar a nulidade da sentença.

Sustentaram, ainda, inexistência de concorrência desleal, afirmando que a migração dos consumidores decorreu de razões legítimas, especialmente em razão do menor valor das mensalidades ofertadas pela empresa recorrente e da relação de confiança existente entre alguns clientes e o segundo requerido.

Apontaram, ainda, a existência de supostos ilícitos praticados pela parte autora e seu patrono, requerendo expedição de ofícios ao Ministério Público e à OAB para apuração de eventual prática de falso testemunho, fraude processual e coação.

Em contrarrazões (ID 18230796), a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentando a imprestabilidade jurídica da retratação extrajudicial apresentada pelos recorrentes, bem como defendendo que a prova oral produzida em audiência teria confirmado a disseminação dos boatos narrados na inicial.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça aos recorrentes, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

A circunstância de a primeira requerida possuir capital social anteriormente registrado não afasta, por si só, a alegação de hipossuficiência atualmente deduzida, especialmente diante da documentação acostada aos autos demonstrando o encerramento das atividades empresariais da FUNERÁRIA ECOPORANGA LTDA, conforme documento de baixa cadastral juntado no ID 18230798.

Do mesmo modo, o fato de o segundo requerido ter constituído nova pessoa jurídica não conduz automaticamente à conclusão de plena capacidade financeira, sobretudo porque os documentos de IDs 18230799 e 18230801 indicam tratar-se de microempresa optante pelo Simples Nacional, inexistindo nos autos prova robusta apta a infirmar a alegação de insuficiência econômica.

Assim, à míngua de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira apta ao imediato recolhimento das custas recursais, deve ser deferida a benesse da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo.

Não havendo preliminares pendentes, passo ao exame do mérito e adianto que a sentença merece
reforma
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para configuração da alegada prática de concorrência desleal imputada aos recorrentes, bem como à análise da relevância jurídica da declaração superveniente prestada pela testemunha Santo Ferreira dos Santos no documento de ID 18230795.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida fundamentou a condenação essencialmente na prova oral produzida em audiência, especialmente no depoimento prestado pela testemunha Santo Ferreira dos Santos, conforme destacado expressamente nas razões recursais e corroborado pelo teor da sentença de ID 18230793.

Todavia, após a prolação da sentença, os recorrentes juntaram aos autos declaração pública firmada pela referida testemunha (ID 18230795), na qual afirma categoricamente que não presenciou qualquer afirmação do segundo requerido no sentido de que a funerária autora encerraria suas atividades, declarando, ainda, que seu depoimento em audiência teria sido prestado mediante orientação da parte autora e de seu advogado.

Embora a declaração extrajudicial não possua, isoladamente, força absoluta para invalidar prova judicial regularmente produzida, é inegável que o referido documento fragiliza substancialmente a credibilidade do principal elemento probatório utilizado para formação do convencimento do juízo de origem.

E mais: da própria análise das razões recursais e da narrativa constante da declaração prestada pela testemunha, extrai-se circunstância extremamente relevante. Isso porque o próprio Sr. Santo Ferreira dos Santos esclareceu que um dos principais motivos que o levaram a alterar o plano funerário anteriormente mantido junto à empresa autora consistiu na relação pessoal de gratidão que possuía com a mãe do segundo requerido, além do fato de as mensalidades ofertadas pela empresa recorrente possuírem valor inferior.

Tal circunstância revela motivação econômica e pessoal legítima para a migração contratual, enfraquecendo sobremaneira a tese de que a alteração dos contratos teria ocorrido exclusivamente em razão de suposta disseminação dolosa de boatos pelos recorrentes.

Além disso, também se extrai da prova dos autos que a informação inicial acerca do eventual fechamento da funerária autora não teria partido diretamente do segundo requerido, mas sim de terceiros da comunidade local, circunstância que igualmente compromete a conclusão adotada na sentença no sentido de imputar aos recorrentes a origem direta e deliberada das informações narradas na inicial.

Cumpre salientar que a livre concorrência constitui princípio constitucional assegurado pelo art. 170, IV, da Constituição Federal, sendo plenamente legítima a captação de clientela mediante oferta de melhores condições comerciais, atendimento diferenciado ou vínculos pessoais de confiança, desde que inexistente comprovação segura de utilização de meios fraudulentos ou desleais.

No caso concreto, a prova produzida não se revela suficientemente robusta para demonstrar, de forma inequívoca, que os recorrentes efetivamente arquitetaram campanha deliberada de difamação empresarial apta a configurar concorrência desleal indenizável.

Embora a testemunha Eretusa Gomes tenha confirmado parte da narrativa inicial, verifica-se que seu depoimento igualmente faz referência à oferta de plano funerário com mensalidade inferior e ao contexto comunitário local de circulação de comentários oriundos de terceiros, não sendo possível concluir, com o grau de segurança exigido, pela efetiva prática dolosa imputada aos recorrentes.

Importante destacar que, em demandas indenizatórias fundadas em alegação de concorrência desleal e dano moral empresarial, exige-se prova segura, robusta e inequívoca da conduta ilícita e do efetivo nexo causal, o que não se verifica no presente caso.

A mera circulação de comentários em comunidade pequena, desacompanhada de prova objetiva segura de autoria direta e intencionalidade específica dos recorrentes, não se mostra suficiente para sustentar condenação indenizatória.

Outrossim, a circunstância de o segundo requerido ser ex-colaborador da empresa autora não autoriza, por si só, presunção automática de ilicitude em sua atuação posterior no mesmo ramo empresarial.

Por fim, cabe ressaltar que a declaração pública juntada no ID 18230795 contém afirmações graves acerca de possível prática de falso testemunho em audiência judicial, circunstância que, em tese, pode caracterizar infração penal prevista no art. 342 do Código Penal.

Desse modo, reputo prudente a remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público Estadual para ciência e eventual adoção das providências que entender cabíveis quanto aos fatos narrados pela testemunha Santo Ferreira dos Santos.

Diante desse cenário, entendo que a sentença recorrida merece integral reforma, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar
integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Determino, ainda, a
expedição
de ofício ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com cópia integral dos autos, para ciência dos fatos narrados na declaração juntada no ID 18230795 e eventual apuração da prática de falso testemunho ou outros ilícitos que entender pertinentes.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)